Tribunal: TJES
Processo: 0006907-75.2017.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006907-75.2017.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LORRAINE FARIAS GONCALVES e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006907-75.2017.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LORRAINE FARIAS GONCALVES, CLEITON ZACARIAS LUSQUINHO, GEIZE KARLA KEMPIN CABRAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. 2. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28, LEI 11.343/06.
VOLUME E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE EVIDENCIAM FINALIDADE COMERCIAL.
CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. INVIABILIDADE. 4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Havendo prova suficiente de materialidade e de autoria criminosa, a recair sobre os apelantes, impossível acolher o pleito absolutório.
O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução. Caso em que os policiais ouvidos judicialmente apresentaram relato firme e uníssono, confirmando a imputação inicial
. 2. Conforme §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, a aferição da destinação das drogas apreendidas é feita de acordo com a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa. Na espécie, a quantidade e a forma de apresentação dos entorpecentes apreendidos parece não confirmar a tese defensiva, uma vez que mostrava-se muito maior do que o usualmente encontrado em poder de usuários, lembrando que a maior parte ainda se encontrava em tabletes, antes do fracionamento para a venda ao consumidor final. Por outro lado, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante – caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação. Condenação mantida. 3.
A pena de multa constitui sanção decorrente do próprio tipo penal, não havendo margem discricionária conferida ao julgador para isentar o réu do pagamento em função da precariedade de su
a situação econômica.

O artigo 169 da Lei de Execução Penal e artigo 50 do Código Penal, por seu turno, preveem a possibilidade de revisão ou parcelamento da multa, o que cabe, contudo, ao juízo da execução.
4.
R
ecur
sos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006907-75.2017.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LORRAINE FARIAS GONCALVES, CLEITON ZACARIAS LUSQUINHO, GEIZE KARLA KEMPIN CABRAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Cleiton Zacarias Lusquinho, Lorraine Farias Gonçalves e Geize Karla Kempin Cabral em face da sentença de fls. 358/362-v, da 2
a
Vara Criminal de Nova Venécia, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar, o primeiro, à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 33, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/2006, e as demais, à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, como incursas nas penas do artigo 33,
§
4
o
da Lei n.º 11.34
o
3/2006.

Narra a inicial, em síntese, que por volta das 22h do dia 19 de novembro de 2018, na Alameda do Parque, Cohab, Bairro Ascensão, município de Nova Venécia, os apelantes vendiam e guardavam duas buchas e cinco tabletes de maconha.

Ao fim da instrução criminal, foi proferida a sentença condenatória em apreciação.

No apelo arrazoado às fls. 394/399, Cleiton Zacarias Lusquinho formula pleito absolutório ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo penal definido no artigo 28, da Lei n
o
11.343/2006. Pede, ainda, a isenção do pagamento da pena de multa.

Lorraine Farias Gonçalves e Geize Karla Kempin Cabral recorrem por meio das razões de fls. 402/411 e 412/421, pleiteando a reforma da sentença, para que sejam absolvidas das imputações iniciais.

Contrarrazões ministeriais às fls. 422/423, pela negativa de provimento aos apelos.

No id. nº 5971867, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Edwiges Dias, também pela integral manutenção do édito recorrido.

Esta síntese processual. Passo à análise do mérito do recurso.

A materialidade do crime está devidamente provada no Laudo de Exame Químico de fl. 279, que atesta a presença, no material apreendido, do tetrahidrocanabinol, princípio ativo da droga conhecida como maconha.

A prova da autoria, igualmente, está certificada nos autos.

Veja-se, a propósito, que os agentes públicos que realizaram a prisão dos apelantes, ouvidos em audiência judicial cujo termo consta de fl. 263 e que está armazenado na pasta compartilhada, confirmam a versão trazida na denúncia.

O Soldado PM Sérgio Márcio dos Santos, em seu depoimento, recorda-se que, na ocasião, visualizaram uma pessoa em uma motocicleta praticando o comércio de entorpecentes, o qual, no momento da abordagem tentou se evadir, mas não teve êxito. Com ele, o ora apelante
Cleiton Zacarias Lusquinho
, encontraram duas buchas de maconha e uma quantidade de dinheiro em espécie. Enquanto essa pessoa era abordada, perceberam uma movimentação no beco ao lado, razão pela qual, na sequência, realizaram uma incursão no beco, onde encontraram mais uma porção de maconha. Lembra-se que ao perguntarem ao indivíduo abordado vendendo drogas se ele estava na casa para onde correram as demais pessoas, ele disse que sim. Afirma que, ao adentrarem a casa, iniciou-se uma correria, mas como fizeram um cerco, conseguiram conter seis homens e duas mulheres. Diz que, na casa, encontraram o resto dos entorpecentes, em tabletes maiores escondido no armário, e que pesaram quase um quilograma de maconha, sendo que as apelantes
Lorraine Farias Gonçalves e Geize Karla Kempin Cabral
assumiram a propriedade das drogas.

Em linhas gerais, o mesmo relato foi prestado pelo Cabo Juliano Zorzanelli Moraes, ouvido na mesma assentada.

Neste ponto, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL INVIABILIDADE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA ATENUANTE JÁ RECONHECIDA E DEVIDAMENTE APLICADA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS DESCABIMENTO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS IMPOSSIBILIDADE MATÉRIAS PREQUESTIONADAS APELO IMPROVIDO.
Omissis
. 2. Os depoimentos de policiais, mormente quando em consonância com o conjunto probatório, possuem validade probatória.
Omissis
. (TJES, Apelação Criminal 050180031689, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, 14/10/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N.11.343/2006. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por eles prestados.
Omissis
. (TJES, Apelação 050180069986, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, 23/09/2019)

Ademais, observo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos prestados pelos agentes públicos, valendo lembrar que em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

Sobre o pedido de desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal, apresentado pela defesa de Cleiton Zacarias Lusquinho, rememoro que o §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido, senão vejamos:

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Assim, servirão de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa.

Logo, o volume da apreensão, aliado aos demais fatores legais, como as circunstâncias da apreensão e caracteres pessoais do acusado, devem nortear a aferição judicial.

Assim, observa-se inicialmente que a quantidade e a forma de apresentação dos entorpecentes apreendidos parece não confirmar a tese defensiva, uma vez que mostrava-se muito maior do que o usualmente encontrado em poder de usuários, lembrando que a maior parte ainda se encontrava em tabletes, antes do fracionamento para a venda ao consumidor final.

Reunidas todos esses dados, possível concluir, além de dúvida razoável, pelo fim comercial da droga.

Por outro lado, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante – caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NOS ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 28, DA MESMA LEI. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO DE DROGAS EVIDENCIADAS. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal do agente, além da quantidade da droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, tais como local e condições da conduta, que no caso em exame indicam que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância. Ademais, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Assim, devidamente comprovada a prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, incabível a desclassificação para uso.
Omissis
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Criminal 030120136202, 2
a
Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 18/08/2023)

Das provas coligidas aos autos, resta claro que as investigações empreendidas pela Polícia Militar conduziram à identificação e prisão do ora apelante, em flagrante delito, pela prática da infração penal prevista no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Mantenho a condenação.

Consta, ainda, pedido de isenção da pena de multa, em razão de o apelante não dispor de recursos financeiros.

Ocorre, contudo, que se está a tratar de sanção decorrente do próprio tipo penal, não havendo margem discricionária conferida ao julgador para isentar o réu do pagamento.

O artigo 169 da Lei de Execução Penal e artigo 50 do Código Penal, por seu turno, preveem a possibilidade de revisão ou parcelamento da multa perante o juízo da execução. No presente momento, entretanto, não merece guarida o pleito.

No mesmo sentido, confira-se o julgado na apelação criminal n
o
045170022151, de minha relatoria perante 2
a
Câmara Criminal, publicação em 14 de abril de 2023.

Em face do exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DOS RECURSOS e NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.